Tribunal: TJDFT
Processo: 0708284-93.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708284-93.2019.8.07.0009 APELANTE: ALEXANDRE CARLOS SOUZA CASSEMIRO APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. REPRESENTANTE LEGAL: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a petição Id. 21573635, diga o Apelante, no prazo de 5 dias, se ainda tem interesse no julgamento da Apelação. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora